Tribunal: STF
Processo: HC 210402
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 153.121/RS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal).



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 5):



    HABEAS CORPUS. LESÂO CORPORAL. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 



    Trancamento da ação penal. Não verificada ausência de justa causa, uma vez que esta só deve ser reconhecida quando não houver um lastro mínimo de prova que sirva de amparo à acusação e, no caso presente, há indícios que apontam para a probabilidade de que o paciente tenha cometido o fato a ele imputado. Vedada a apreciação em sede de habeas corpus, de que a vitima não superou o término do relacionamento e que deu início à discussão com o paciente, inclusive agredindo-o verbalmente, além de ter se desequilibrado e batido a cabeça, o que teria ocasionado a lesão, em virtude de seu caráter de cognição sumária. O presente remédio heroico não é apto para a discussão de prova. Inépcia da denúncia. Caso dos autos em que o recebimento da denúncia ampara-se nos elementos informativos e provas colhidas em sede policial, não havendo falar na inexistência de suporte fático idôneo. 



    ORDEM DENEGADA. 



    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 11):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E PROVAS DA MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.



    2. No caso, não é inepta a denúncia, porquanto ela identificou e qualificou o acusado, apontou sua conduta e a tipificou, tudo a possibilitar o exercício da ampla defesa, em obediência aos ditames do art. 41 do CPP.



    3. Não há que se falar em falta de justa causa para a ação penal, porquanto a Corte estadual e a peça acusatória registraram haver declarações colhidas perante a autoridade policial e ficha de atendimento ambulatorial da ofendida a darem lastro à exordial acusatória. 



    4. Agravo regimental não provido 



    Nesta ação, a defesa reitera o argumento de inépcia da denúncia. Alega, em suma: (a) na peça inaugural, o paciente é acusado por fatos descritos genericamente, sem qualquer respaldo fático e qualquer tipo de prova que caracterize a suposta conduta em prática dolosa, o que inviabiliza a sua defesa, restringindo seu direito constitucionalmente garantido da ampla defesa; e (b) na denúncia constam acusações presunçosas sem qualquer prova nos autos que faça crer que a conduta descrita tenha sido praticada pelo paciente.



    Requer, assim, seja concedida a ordem, determinando-se o trancamento da ação penal movida em face do paciente MARCOS DE QUADROS FIALHO. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa e rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado:



    O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 



    No caso, não identifico nenhum fator a ensejar o pretendido encerramento prematuro do processo. A seguir, trecho da denúncia oferecida (fls. 4-5, do Apenso 1): 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício de suas atribuições legais, com base no Inquérito Policial n°. 476/2019/152507/A oriundo da Delegacia de Polícia Civil de Xangri-lá/RS, autuado em juízo sob n.° 141.2.20.0003515-0, vem oferecer 



    DENÚNCIA contra 



    MARCOS DE QUADROS FIALHO, CPF 008.543.400-49, RG 5073110396 brasileiro, convivente, com ensino superior, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 06/06/1984, filho de Regis Fialho e Nara Maria de Quadros Fialho, residente e domiciliado na Rua Irene Caponni Santiago, 323, Bairro Cristo Redentor, em Porto Alegre/RS, Fone (51) 3341-1789, 993016116, pela prática do seguinte 



    FATO DELITUOSO: 



    No dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 19h50mim, na Rua Maranguab, n.° 157, Centro, em Capão da Canoa, o denunciado MARCOS DE QUADROS FIALHO, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira MARIA EMÍLIA HENNEMANN KREBS, causando-lhe lesões corporais leves. Na ocasião, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento, foi até a residência da vítima, e após discutir sobre a visitação do filho comum, sobretudo o dia para realizá-la, passou a agredir a ofendida, empurrando-a, com o que a vítima caiu ao chão, batendo a cabeça e os joelhos, causando-lhe as lesões constantes na ficha de atendimento ambulatorial (fl. 11), que refere "... afundamento de crânio na ... c/ 2cm diâmetro... hematomas locais; equimoses superficiais no joelho dir.(...)". 



    ASSIM AGINDO, o denunciado MARCOS DE QUADROS FIALHO incorreu nas sanções do artigo 129, § 9. 9 , combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, perpetrado nos moldes do artigo 7º, da Lei n° 11.340/06, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo seja o denunciado citado para o devido processo legal, inquiridas as pessoas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação, inclusive, com a fixação de indenização mínima à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem, nos seguintes termos (fls. 60-62, grifei): 



    Segundo se infere das informações processuais, o paciente teria se deslocado até a residência da vítima, sua ex-companheira, sem avisá-la, para buscar seu filho, iniciando uma discussão entre ambos, sobretudo o dia da visitação do infante, pois o paciente, em tese, queria levar a criança consigo, o que a ofendida não concordou. Por conseguinte, o paciente teria agredido a suposta vítima, empurrando-a e fazendo com que caísse ao chão, batendo a cabeça e os joelhos, resultando em um corte na testa ao bater a cabeça em um muro. 



    [...] 



    Aponta o impetrante que a denúncia imputada ao paciente, no delito de lesão corporal em âmbito de violência doméstica, mostrou-se absolutamente genérica, sem fazer referência a circunstâncias específicas do delito. 



    Sem razão o impetrante. 



    Para que se possa proceder ao devido recebimento da peça acusatória, bastam que a imputação esteja minimamente embasada em elementos informativos e prova colhidas que possam, ainda que indiciariamente, apontar a efetiva ocorrência do fato criminoso, o qual, instaurada a ação penal, deverá ser devidamente apurada, garantindo-se a busca pela verdade real probatória e o efetivo exercício do contraditório e ampla defesa exercido sobre o conjunto fático-probatório. 



    De toda sorte, percebe-se que a denúncia ampara-se nos elementos colhidos e nas declarações prestadas em sede policial, não havendo falar na inexistência de suporte fático idôneo. 



    Ademais, vislumbro que, da forma como imputada a denúncia, não se está a tratar de descrição genérica, consoante se infere da imputação. Reputo necessário transcrevê-la: 



    [...] 



    Como dispõe a doutrina majoritária pátria, inexiste inépcia da inicial, contanto que os fatos atribuídos sejam certos e induvidosos. É nesse sentido, inclusive, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    Outrossim, não há se falar em ausência de justa causa, vez que esta só deve ser reconhecida quando não houver um lastro mínimo de prova que sirva de amparo à acusação e, no caso presente, há indícios que apontam para a probabilidade de que o paciente tenha cometido o fato a ele imputado. 



    Assim, à primeira vista, não há que se falar em ausência de justa causa. 



    Maiores considerações sobre a prática do delito, aqui incluindo a tese defensiva de que a vítima não superou o término do relacionamento e que deu início à discussão com o paciente, inclusive agredindo-o verbalmente, além de ter se desequilibrado e batido a cabeça, o que ocasionou a lesão, convergem em discussão probatória, vedada em sede de habeas corpus, em virtude de seu caráter de cognição sumária. O presente remédio heroico não é apto para a discussão de prova. 



    Como bem pontuado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. José Pedro M. Keunecke: 



    "[...] Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva a total ausência, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. [...]". 



    Desta senda, melhor sorte não logra o pedido de trancamento da ação penal, ante a suposta ausência de justa causa. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a denúncia não é inepta quando descreve, satisfatoriamente, a conduta imputada e o fato delituoso com suas circunstâncias, o que permite ao acusado o exercício do seu direito à ampla defesa. Ilustrativamente: [...] 



    Na hipótese, a denúncia identificou e qualificou o acusado, apontou sua conduta – teria ido "à residência da vítima, e após discutir sobre a visitação do filho comum, sobretudo o dia para realizá-la, passou a agredir a ofendida, empurrando-a com o que a vítima caiu ao chão, batendo a cabeça e os joelhos" (fl. 5) –, bem como a tipificou (fl. 5): 



    [...] causando-lhe as lesões constantes na ficha de atendimento ambulatorial (fl. 11), que refere '... afundamento de crânio na ...c/2cm diâmetro...hematomas locais; equimoses superficiais no joelho dir. (...)'. Assim agindo, o denunciado [...] incorreu nas sanções do artigo 129, § 9º, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea 'f', todos do Código Penal, perpetrado nos moldes do artigo 7º, da Lei nº 11.340/06. 



    Assim, afasto a tese de inépcia da denúncia, porquanto a acusação formalizada pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do CPP. 



    Além disso, o recorrente sustenta não haver provas nos autos a sustentar a acusação, pois "a realidade fática foi invertida pela suposta vítima" (fl. 78). Conclui que não existe "ato lesivo que possa ser diagnosticado como incurso no tipo penal descrito na denúncia" (fl. 78). 



    Como sabido, revela-se incabível a utilização do habeas corpus para trancar ação penal, com a análise de teses que não estão acompanhadas de prova inequívoca das alegações, mas, ao contrário, que demandam vertical exame de elementos informativos colhidos no procedimento investigativo, providência incabível no rito de cognição estreita do remédio constitucional. Na hipótese, destacou o acordão impugnado que "a denúncia ampara-se nos elementos colhidos e nas declarações prestadas em sede policial, não havendo falar na inexistência de suporte fático idôneo" (fl. 61, destaquei). Ainda, acrescentou: "no caso presente, há indícios que apontam para a probabilidade de que o paciente tenha cometido o fato a ele imputado" (fl. 62). 



    Tais afirmações se coadunam, inclusive, com os elementos citados na própria denúncia, que mencionou que as lesões foram registradas em ficha de atendimento ambulatorial da ofendida. 



    Logo, não observo a ocorrência de nenhuma das hipóteses que justifiquem o trancamento prematuro da ação penal, porquanto lastreada em elementos mínimos que indicam a prática do delito, o qual, diga-se de passagem, encontra-se devidamente descrito na denúncia. 



    Lembro que a admissibilidade da denúncia possui grau superficial de cognição, limitada quanto à sua extensão no plano horizontal (porquanto se adstringe ao exame das condições da ação e dos pressupostos processuais) e sumária, quanto ao aprofundamento dessa averiguação. 



    O órgão jurisdicional deve verificar, hipoteticamente e à luz dos fatos narrados pela acusação, se a denúncia é plausível e, portanto, se é viável a instauração do processo, sem, todavia, valer-se de incursão profunda sobre os elementos de informação disponíveis. 



    Não se cuida de analisar se, efetivamente, os fatos narrados pelo Parquet ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime a ele imputado, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. 



    No presente caso, a denúncia narrou de forma objetiva a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória, circunstância apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa. Além disso, há indicação dos elementos indiciários mínimos de que o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, seria o autor do crime de lesão corporal praticado contra sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais (afundamento de crânio, equimoses e hematomas), por não se conformar com o término do relacionamento.



    De outro lado, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 25/2/2016, entre outros). 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente